Tribunal: CARF
Processo: 10166.911368/2011-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.911368/2011-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.631 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
CALL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar
no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
PER/DCOMP. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E
CERTEZA DO INDÉBITO. ÔNUS DA PROVA.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado, nos termos do art.
170 do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante a aplicação das
determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por
ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.911368/2011-27
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.631 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.911368/2011-27

de Origem deverá considerar em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes
autos devendo as compensações serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e
certeza forem devidamente constatadas e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar
esclarecimentos ou complementar a produção de provas.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 15-
44.574, proferido em 05 de Julho de 2018 pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Salvador- BA, que por unanimidade de votos, julgou procedente em
parte a manifestação de inconformidade.
A Contribuinte pretendia compensar débitos diversos com crédito de saldo
negativo de IRPJ referente ao ano calendário de 2006, no valor de R$ 416.535,39.
A DRF de Brasília- DF emitiu Despacho Decisório eletrônico n.o 013379176, cujo
teor segue abaixo (e-fls. 66):
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser
suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo,
verificou-se: PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP.
(...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 416.535,39. Valor na DIPJ: R$ 416.535,39. Somatório das parcelas de
composição do crédito na DIPJ: R$ 597.127,68. IRPJ devido: R$ 180.592,29. Valor do
saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas na
DIPJ) – (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.631 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.911368/2011-27

PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 342.457,80.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página internet da
Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual: HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP: 04457.99188.170707.1.7.02-2862 NÃO
HOMOLOGO
a
compensação
declarada
no(s)
seguinte(s)
PER/DCOMP:
38042.84104.170707.1.3.02-6440
09416.57611.170707.1.7.02-3086
35816.45840.170707.1.7.02-0946.
Valor devedor consolidado correspondente aos débitos indevidamente compensados, para
pagamento até 30/12/2011.
PRINCIPAL- R$ 78.694,16 MULTA- R$ 15.738,81 JUROS- R$ 36.881,80”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Noticiou a contribuinte que transmitiu 8 (oito) Declarações de Compensação
contidas nos PER/DCOMP’s 15515.88584.110908.1.7.02-48891, transmitida em 11/09/2008;
04143.10514.190407.1.7.02-6104; 23099.92238.170707.1.7.02-1733; 37077.34897.170707.02-
6565;
15515.88584.110908.1.7.02-4889;
04457.99188.170707.1.7.02-2862;
35816.45840.170707.1.7.02-0946;
09416.57611.170707.1.7.02-3086
38042.84104.170707.1.3.02-6440, visando compensar débitos próprios de CSLL, PIS, COFINS,
e IRRF no importe de R$ 432.465,59, com crédito líquido e certo de saldo negativo de IRPJ do
4o Trimestre de 2006 no valor de R$ 597.127,68.
Asseverou que na apreciação dos referidos pedidos de compensação eletrônicos, a
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Brasília constatou que o crédito informado no
PER/DCOMP 15515.88584.110908.1.7.02-4889 seria insuficiente para liquidar o imposto
devido (IRPJ) e a totalidade de débitos informados nos PER/DCOMPS, em virtude da
confirmação parcial das parcelas do crédito de Imposto de Renda Retido na Fonte informada
pela mesma, motivo pela qual foram homologados os PER/DCOMP’s de nos
04143.10514.190407.1.7.02-6104; 23099.92238.170707.1.7.02-1733; 37077.34897.170707.02-
6565; 15515.88584.110908.1.7.02-4889 e homologado parcialmente o PER/DCOMP no
04457.99188.170707.1.7.02-2862.
Afirmou que tais entendimentos não devem prevalecer, eis que a mesma possui
provas idôneas de todas as retenções informadas na DIPJ e no PER/DCOMP no.
015515.88584.110908.1.7.02-4889 consistentes em informes de rendimentos fornecidos pelas
fontes pagadoras, declaração do imposto de renda retido na fonte- Dirf, notas fiscais emitidas em
favor da mesma e registro contábil das retenções, que demonstram a liquidez e certeza do crédito
utilizado nas compensações.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.631 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.911368/2011-27

Pugnou que seja recebida e que seja dado total provimento a manifestação de
inconformidade para restabelecer o crédito líquido e certo de saldo negativo de IRPJ e que sejam
homologado
os
PER/DCOMP’s
no.
04457.99188.170707.1.7.02-2862;
35816.45840.170707.1.7.02-0946;
09416.57611.170707.1.7.02-3086
e
38042.84104.170706.1.3.02-6440.
Pleiteou ainda, que seja dado efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 151,
III, do CTN e que sejam aplicadas outras teses jurídicas não apresentadas no presente recurso
pelos nobres Julgadores.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 15-44.574-DRJ/SDR

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a por unanimidade de
votos, procedente em parte, reconhecendo o direito creditório de R$ 54.526,40 (e-fls. 130/142).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 148/164), destacando, em síntese, que:
“CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ (MF) sob o no 05.003.257/0001-10, com sede no Setor de Indústrias
Bernardo Sayão- Núcleo Bandeirantes, Brasília- DF, CEP 71736-100, já qualificada
nos autos em referência, vem, respeitosamente, via seu representante legal, vem,
respeitosamente, via do seu representante legal, forma do Decreto no 70.235/72 e
alterações posteriores, buscando o livre exercício de seu direito, oferecer o presente
RECURSO VOLUNTÁRIO contra parte do Acórdão no 15-44.574 da 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Salvador/BA, que manteve a glosa da
retenção do valor de R$ 19.551,19, pelos fundamentos de fato e de direito a seguir
aduzidos.
I- DO PROCEDIMENTO FISCAL
02. A Recorrente transmitiu 8 (oito) Declarações de Compensação contidas nos
PER/DCOMP’s:
15515.88584.110908.1.7.02-48891,
transmitida
em
11/09/2008;
04143.10514.190407.1.7.02-6104;
23099.92238.170707.1.7.02-1733;
37077.34897.170707.02-6565;
15515.88584.110908.1.7.02-4889;
04457.99188.170707.1.7.02-2862;
35816.45840.170707.1.7.02-0946;
09416.57611.170707.1.7.02-3086 38042.84104.170707.1.3.02-6440,
visando compensar débitos próprios de CSLL, PIS, COFINS, e IRRF no importe de R$
432.465,59, com crédito líquido e certo de saldo negativo de IRPJ do 4o Trimestre de
2006 no valor de R$ 597.127,68.
3. Na apreciação dos referidos pedidos de compensação eletrônicos, a Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Brasília constatou que composição do crédito informada no
PER/DCOMP 15515.88584.110908.1.7.02-4889 seria insuficiente para liquidar o
imposto devido (IRPJ) e a totalidade de débitos informados nos PER/DCOMPS em
comento, ante a confirmação parcial das parcelas do crédito de Imposto de Renda Retido
na Fonte informada pela Manifestante, razão pela qual, somente foram homologados os
PER/DCOMP’s de nos 04143.10514.190407.1.7.02-6104; 23099.92238.170707.1.7.02-
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.631 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.911368/2011-27

1733; 37077.34897.170707.02-6565; 15515.88584.110908.1.7.02-4889 e homologada
parcialmente o PER/DCOMP no 04457.99188.170707.1.7.02-2862.
4. Em 19/01/2012, a Recorrente ingressou com Manifestação de Inconformidade,
demonstrando e provando que todas as retenções informadas na DIPJ e no PER/DCOMP
15515.88584.110908.1.7.02-4889 são legítimas, na ocasião, foram apresentados os
informes de rendimentos fornecidos pela próprias fontes pagadoras, Declarações do
Imposto de Renda Retido na Fonte- DIRF, notas fiscais emitidas em favor das mesmas,
bem como o registro contábil das referidas retenções.
5. Com efeito, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador
(BA), julgou procedente em parte a Manifestação de inconformidade de 19/01/2012, para
“reconhecendo direito creditório complementar referente ao saldo negativo de IRPJ, do
terceiro trimestre do ano-calendário de 2006, no valor de R$ 54.526,40 (cinquenta e
quatro mil, quinhentos e vinte e seis reais e quarenta centavos), além do já admitido no
despacho decisório, e determinando a homologação das compensações em litígio até o
limite do crédito reconhecido”.
6. Em suma, a autoridade julgadora a quo manteve-se a não confirmação da retenção
apenas em relação a importância de R$ 19.551,19, relativa a fonte pagadora- Agência
Nacional de Telecomunicações- Anel (CNPJ no 02.030.715/0001-12).
07. Assim, interpõe o presente recurso visando a reformada parcial do acórdão no. 015-
44.574 no tocante a glosa indevida de R$ 19.551,19, objetivando a reforma parcial neste
particular, eis que os fundamentos utilizados pelo n. julgador de primeira instância, neste
particular, fere princípios comezinhos do direito, e agride direito adquirido, líquido e
certo, conforme remansosa jurisprudência emanada deste E. Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais- CARF. Confiram.
II- DA DECISÃO RECORRIDA
8. O r. Acórdão recorrido, no 15-44.574 da 1a Turma da DRJ/SDR, de 05 de julho de
2018, na parte que clama por reforma, encontra-se assim relatado.
(...)
10. A tônica do julgamento a quo, no que respeita o valor de R$ 19.551,19, vê-se com
clareza diamantina, foi manter a glosa a qualquer custo. Desafiou-se os mais comezinhos
princípios de direito e do próprio ordenamento tributário, como se verá a seguir. Notando-
se assim, que excessos, omissões e erros ocorreram no julgamento, que estão a invalidar o
r. Acórdão, merecendo, portanto, desse Colendo Primeiro Conselho de Contribuintes, sua
reforma sem prejuízo da determinação de realização de diligências, visando reformular tal
Decisum, é o que requer desde já.
III- DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE FATO E DE DIREITO
11. Para glosar o valor da retenção no importe de R$ 19.551,19, a autoridade julgadora de
primeira instância, alegou o seguinte.
(...)
12. Como visto, a autoridade julgadora a quo reconhece que a retenção do valor de R$
19.551,19, não foi utilizado na composição do saldo negativo do 3o trimestre, porém,
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.631 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.911368/2011-27

nega sua utilização no semestre seguinte, 4o trimestre, por entender equivocadamente por
não existir prova a atestar tal fato, sem razão.
13. Ora, tal alegação é totalmente infundada, porquanto a Recorrente demonstrou e
provou via Notas Fiscais de nos 0248 e 0249 as retenções nos valores de R$ 224,68 e R$
19.326,54, bem como, pela escrituração contábil (LIVRO RAZÃO), que tais retenções
foram devidamente registradas na conta 1.1.3.06-0006- IRRF A COMPENSAR período
01/10/2006 a 31/12/2006 (fls. 52).
14. Isto significa dizer que, eventual escrituração contábil pelo regime caixa pela
empresa, e regime competência pela fonte pagadora, nunca jamais poderá resultar em
glosa de valores, especialmente no presente caso, onde os valores foram devidamente
registrados na contabilidade, devendo prevalecer o disposto no art. 923, do Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99), verbis.
(...)
15. O acórdão recorrido sequer levou em consideração os registros contábeis da
Recorrente, e por óbvio o disposto no art. 923 do RIR, razão pela qual, manteve
indevidamente a glosa do valor de R$ 19.551,19, logo, deve ser reformada a decisão
primeira neste particular.
16. Não há dúvidas que houve a glosa indevida de crédito liquido e certo da Recorrente
em razão do erro do fisco em desconsiderar a formação do saldo negativo de período
diverso, isto porque a CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA considera o período
para a apropriação dos imposto retidos, baseando-se nas datas de pagamentos das notas
fiscais e não pelas datas de contabilização das receitas que correspondem aos períodos em
que as notas fiscais foram emitidas, conduta lícita e aceita pela jurisprudência pátria,
especialmente pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais- CARF, senão veja.
(...)
19. Essas as razões para a reforma do r. Acórdão recorrido, e que determinam o
restabelecimento do crédito líquido e certo da Recorrente. É o que pede.
IV- DOS PEDIDOS
20. Em vista do exposto, requer seja recebido este recurso voluntário, e por consequência
seja reformado parcialmente o acórdão recorrido para restabelecer a retenção glosada no
valor de R$ 19.551,19 declarado o direito creditório da Recorrente.
21. Requer ainda, que seja dado efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do art.
151, III, do CTN.
22. Finalmente, em homenagem ao princípio da ampla defesa e do contraditório, roga
pela apresentação de provas adicionais e complementação da defesa, bem como, seja o
processo baixado em diligência para fins de comprovação do direito creditório pleiteado.
23. Requer-se ainda à alta percuciência desse douto colegiado julgador, para que, usando
dos conhecimentos jurídicos de seus integrantes, reconheçam outros princípios aplicáveis
à matéria”.

Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.631 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.911368/2011-27

É o relatório
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ ano-calendário
2006, no valor de R$ 19.551,19 (R$ 416.535,39- R$ 342.457,80- DRF- R$ 54.526,40) que,
conforme o princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está
constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).

Análise do Direito Creditório

A controvérsia nos autos cinge ao reconhecimento de direito creditório decorrente
de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2006. A autoridade administrativa ao proceder a
análise, não reconheceu o direito creditório integral, homologando parcialmente a compensação
declarada no PER/DCOMP no 04457.99188.170707.1.7.02-2862 e não homologando as
compensações
declaradas
nos
PER/DCOMP:
38042.84104.170707.1.3.02-6440
09416.57611.170707.1.7.02-3086 35816.45840.170707.1.7.02-0946
A DRJ julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade, nos
seguintes termos (e-fls. 130/142):
“(...)
Conclusão
Dessa forma, voto por considerar procedente em parte a manifestação de Inconformidade,
reconhecendo direito creditório complementar referente ao saldo negativo de IRPJ, do
terceiro trimestre do ano-calendário de 2006, no valor de R$ 54.526,40 (cinquenta e
quatro mil, quinhentos e vinte e seis reais e quarenta centavos), além do já admitido no
despacho decisório, e determinado a homologação das compensações em litígio até o
limite do crédito reconhecido. `
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.631 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.911368/2011-27

É como voto”.

Do Imposto de Renda Retido na Fonte

Inicialmente, em relação à dedução de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
a legislação prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do
período, o valor retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo
correspondente.
Para tanto, estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal,
informações sobre os rendimentos que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si
ou como representantes de terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do
nome, endereço e número de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como a
contribuição social retida da fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF). Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção da contribuição
na fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
“ 7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto que
será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.631 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.911368/2011-27

imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física, na
declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento do
período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado
ou anual”.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Pelo já exposto, percebe-se que o voto condutor do acórdão de piso, para a
negativa do reconhecimento integral do direito creditório pleiteado, considerou serem os únicos
documentos hábeis para tal comprovação, a apresentação de o comprovante de retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora e a DIRF.
Essa questão é por demais conhecida por esta Turma de Julgamento, pois ocorre
com frequência a não localização das retenções nos sistemas do Fisco e a interessada não
apresenta o Informe de Rendimentos que deve ser emitida pelas fontes pagadoras que efetuaram
as retenções. Para ter direito a efetuar a compensação dos créditos a legislação de regência da
matéria destaca a necessidade do contribuinte apresentar comprovante de retenção, emitido em
seu nome pela fonte pagadora, senão vejamos o art. 55 da Lei n° 7.450/85.
Por outro lado, caso a fonte pagadora não encaminhe as informações de retenção
ao Fisco, o beneficiário do pagamento, e que teve as retenções, fica sujeito ao não
reconhecimento pela autoridade administrativa da ocorrência daquelas retenções, ficando sujeita
a não homologação de eventuais compensações em que utilizar aqueles tributos retidos. É fato
que é um direito do beneficiário do pagamento e um dever da fonte pagadora a emissão do
Informe de Rendimentos.
Contudo, forçoso reconhecer que o beneficiário do pagamento não tem gestão
sobre o comportamento da fonte pagadora. Como não tem o poder de enforcement detido pelo
Fisco, a Recorrente tem que comprovar as retenções por outros meios.
Neste sentido, para casos de comprovação de retenção sem informe de
rendimentos, como o ora analisado, aplica a Súmula CARF 143, os contribuintes podem
comprovar por quaisquer meios de prova as retenções que dão sustentação à formação do crédito
reivindicado, não sendo o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora como única
forma de demonstrar o crédito.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.631 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.911368/2011-27

No caso sob em exame, a Contribuinte colacionou aos autos notas fiscais de nos.
248 e 249 (e-fls. 45/46) e Livro Razão ano calendário 2006 (e-fls. 51/52).
E em meu sentir, os documentos apresentados pela Recorrente podem e devem ser
analisados objetivando à comprovação da parcela do direito creditório em litígio, nos termos a
Súmula CARF no 143.
Logo ante tudo o que foi dito, o sujeito passivo tem direito de deduzir a
contribuição retida pelas fontes pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à
tributação, do valor da contribuição devida ao final do período de apuração, ainda que não tenha
o comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que
consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções
que alega.
Destarte, entendo que é preciso o retorno dos autos a DRF de origem que
inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido
junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência
do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com observância das
disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Havendo dúvidas em relação ao que foi juntado ou a necessidade de juntada de
outros documentos fiscais e contábeis da empresa, deve a Recorrente ser intimada para
esclarecimentos e apresentação de documentos, inclusive, quanto às disposições da Sumula
CARF no 80.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.631 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.911368/2011-27

Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.
Ante o exposto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins
de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação das determinações
das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar
em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações
serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente
constatadas e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou
complementar a produção de provas.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 183
DF CARF MF
Original